Tribunal: TJMT
Processo: 0000451-14.2015.8.11.0100
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000451-14.2015.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALMOR DA CUNHA - CPF: 581.086.029-04 (APELANTE), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), TOSHIKAZU NISHIDA - CPF: 060.007.128-63 (APELADO), PAULO SERGIO MISSASSE - CPF: 523.097.541-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES – REJEIÇÃO – ÁREA TURBADA – CONTROVÉRSIA ACERCA DOS LIMITES DE DIVISA ENTRE ÁREAS LINDEIRAS – CARREADORES UTILIZADOS PELO DEMANDADO – MERA TOLERÂNCIA DO PROPRIETÁRIO DA ÁREA – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se há dúvida quanto ao conhecimento do recorrente acerca do teor da sentença, há de se considerar como efetivada a intimação pela publicação da decisão no órgão oficial.

Demonstrados os requisitos da posse anterior, a utilização da área
sub judice
pelo requerido por mera liberalidade do autor, assim como o ato turbativo consistente na retirada de cercas da área de divisa existente entre os imóveis lindeiros, impõe-se a manutenção da sentença de procedência da ação possessória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VALMOR DA CUNHA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse c/c Pleito Cominatório nº 0000451-14.2015.8.11.0100 Cód. 56450, movida em face de TOSHIKAZU NISHIDA, julgou procedente o pedido inicial e improcedente o contraposto, mantendo o autor/apelado na posse da área
sub judice
. Consequentemente, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil e condenou o réu/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. (Id. 180047703).

Em suas razões, de Id. 180047705, o recorrente defende a ausência dos elementos necessários à procedência da ação, especialmente no tocante à prova da posse anterior do autor das frações de terras em litígio. Destaca que a posse do autor sempre foi limitada pelas estradas/carreadores existentes nas suas divisas com a área do apelante, limites que tentou ultrapassar após a realização do georreferenciamento de sua propriedade.

Sustenta que, ao contrário do que entendeu o Julgador
a quo,
foi o autor quem investiu contra a sua posse, a pretexto de fazer uma nova demarcação da área, em face do georreferenciamento, sendo tal fato suficiente para fulminar a ação possessória.

Consigna que tal fato é admitido pelo autor na inicial que dizer que realizou
“... um novo levantamento e demarcação das divisas ...”
com o qual o réu não concordou, sendo também confirmado pelo mesmo no Boletim de Ocorrência nº 2014.244493, lavrado pela Delegacia de Polícia de Brasnorte/MT, onde afirma textualmente:
“que no ano de 2014, saiu aprovação do georreferenciamento da Fazenda Cometa, documento aguardado para demarcação de divisa e construir cerca nas divisa.”

Segue aduzindo, ainda, que o autor confessou em seu depoimento pessoal que, por ocasião da realização do georreferenciamento de sua propriedade, contratou a empresa que fez o geo para demarcar as divisas e que, demarcadas as divisas, recuou meio metro e levantou uma cerca, tendo as estradas que até então eram respeitadas como limites das propriedades ficado dentro do perímetro por ele cercado.

Menciona que nas razões finais, o autor e a testemunha JOSÉ CLAUDENIR GALDI, profissional que realizou o georreferenciamento e a nova demarcação das divisas, admitem que foi a implantação dos novos limites da propriedade e construção das cercas que turbaram a posse do réu/apelante, tanto que se propõe a indenizar a posse deste para que sejam mantidas as divisas alegadas da inicial.

Em seguida, sustenta que o fato de o autor possuir domínio da Fazenda Cometa, envolvida no litígio, definitivamente não serve de fundamento para a ação ser julgada em favor deste, primeiro porque a ação é possessória, de modo que é vedada a discussão do domínio, nos termos do art. 557 do CPC, segundo porque restou incontroverso nos autos que o apelante possui o domínio das Fazendas Thor e Sol Nascente, igualmente envolvidas no litígio e, se ambas as partes possuem o domínio de suas propriedades envolvidas no litígio, é certo que este não pode ser utilizado como fundamento para julgar a ação em favor desta ou daquela parte.

Salienta, também, que a exploração econômica da propriedade igualmente não serve de fundamento para ação ser julgada em favor do autor, uma vez que o exercício da posse se caracteriza pela detenção da coisa e não pela sua exploração econômica.

Assegura que os Boletins de Ocorrência juntados pelo autor, por si só, não servem de prova porque consistem em meras declarações unilaterais e, alguns deles, na verdade fazem prova contra o autor ao deixar claro que o litígio surgiu da sua intenção de redefinir as divisas de sua propriedade com a do apelante e construir uma cerca, por ocasião do georreferenciamento.

Esclarece que as declarações de reconhecimento de limites invocadas pela sentença foram firmadas antes da instalação do litígio, na confiança do engenheiro agrônomo que fazia o trabalho de georreferenciamento para ambas as partes, que não comunicou o apelante que estaria alterando os limites entre as propriedades, sendo tais limites respeitados há mais de 30 anos.

Repisa, em seus fundamentos, que o litígio surgiu por conta das ações do apelado em redefinir as divisas das áreas contíguas com a construção de uma cerca nas “novas” demarcações, avançando em vários pontos para além das estradas/carreadores trintenários que dividem as propriedades.

Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de julgar improcedente a ação possessória proposta pelo autor e procedente o pedido contraposto deduzido em contestação, reintegrando-o na posse da área que exerce há mais de 30 anos, de acordo com as estradas/carreadores que dividiam os imóveis em litígio.

As contrarrazões foram apresentadas, ao Id. 180047736, por meio das quais a parte apelada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ser intempestivo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (Da intempestividade).

Egrégia Câmara.

A parte apelada, em contrarrazões, sustenta preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade.

Aduz que a sentença ora impugnada foi proferida em 26.10.2021 enquanto o processo tramitava pelo sistema híbrido ou eletrônico no sistema Apolo, sendo digitalizado na data de 15.03.2022, momento em que foi migrado ao Sistema PJe, por força das disposições contidas na Portaria Conjunta PRES-CGJ n. 371, de 8 de junho de 2020.

Refere que, na data de 16.03.2022, foi publicada a intimação das partes quanto a digitalização do processo para que suscitassem eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico, momento em que a sentença já se encontrava nos autos.

Afirma que, a partir da aludida intimação, a parte apelante teve ciência inequívoca da sentença e deveria ter apresentado recurso, mas somente o fez após ser intimado da publicação do ato, protocolando a apelação na data de 24.05.2022, a qual reputa, por tal razão, como intempestiva.

Requer seja considerado como termo
a quo
do prazo para o recurso a data em que o apelante foi intimado para se manifestar da migração do processo para PJE, independentemente de qualquer intimação ou publicação posterior da sentença.

Pois bem.

Adianto que a preliminar não merece acolhida.

Consta dos autos certidão do gestor judicial que o recurso é tempestivo, conforme Id. 180047708 e, devido a fé pública decorrente de tal ato, não há como dizer, tendo em vista as sucessivas portarias determinando a suspensão dos prazos processuais em relação aos processos físicos/híbridos por força da Pandemia Covid/19 durante o ano de 2020 a 2022, que realmente a parte recorrente teve ciência inequívoca da sentença na data em que intimada da digitalização do processo ou se tal prazo não estaria suspenso.

Aliado a isso, entendo que a dispensa dos atos formais de comunicação processual deve ocorrer em situações excepcionais em que, com base em critério objetivo, a ciência da parte for tida por inequívoca, isto é, quando não há margem para dúvida quanto ao conhecimento do teor do ato processual, como tem sinalizado a jurisprudência do STJ, o que não se deu no caso em liça.

Confira-se:

“PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. APELAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INTIMAÇÃO OFICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INOCORRÊNCIA. CASO CONCRETO. PROTOCOLO DE PETIÇÃO. INCERTEZA. RECURSO PROVIDO. I - TEM-SE POR CUMPRIDA A INTIMAÇÃO QUANDO EVIDENCIADO NOS AUTOS TER A PARTE EFETIVO CONHECIMENTO DO INTEIRO TEOR DA DECISÃO JUDICIAL, AINDA QUE NÃO INTIMADA FORMALMENTE. II-POR OUTRO LADO, A APRECIAÇÃO DOS MODOS COMO SE PODE DAR A 'CIÊNCIA INEQUÍVOCA' DEPENDERÁ DE CADA CASO CONCRETO, MERECENDO PRESTÍGIO A OBJETIVIDADE DOS CRITÉRIOS, A FIM DE CONCEDER-SE MAIOR SEGURANÇA ÀS PARTES E ATENDER-SE AOS PRINCÍPIOS DO PROCESSO. OU SEJA, O TERMO "INEQUÍVOCA" NÃO ADMITE DÚVIDA .

III - A CIRCUNSTÂNCIA DE A PARTE TER PETICIONADO NOS AUTOS, APÓS A SENTENÇA, NÃO CARACTERIZA COMO "CIÊNCIA INEQUÍVOCA" DO ATO, ESPECIALMENTE PORQUE A PETIÇÃO NÃO TINHA QUALQUER RELAÇÃO COM A DECISÃO PROFERIDA E NÃO HOUVE CARGA DOS AUTOS ANTES DA INTIMAÇÃO OFICIAL.”
(STJ. RESP nº 536.527/RJ, REL. MINISTRO SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, JULGADO EM 04/09/2003, DJ 29/09/2003, P.273).

Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara.

Cuida-se de ação de manutenção de posse, na qual o autor/apelado aduz na inicial que seu imóvel, denominado “Fazenda Cometa”, localizado na BR 364, KM 974, à 7 Km da margem direita da rodovia, Zona Rural de Brasnorte, objeto da Matrícula de registro imobiliário nº. 0461 e 0462 da Serventia de Brasnorte, adquirido em 24.09.1993.

Afirma que mantém a posse e propriedade do referido bem, inclusive dos carreadores que passa em sua propriedade, efetuando pagamentos dos encargos tributários pertinentes ao mesmo, muito antes do réu/apelante ter adquirido as áreas lindeiras, denominada Fazenda Sol Nascente.

Consigna que precisou construir uma cerca na divisa de sua área para dar continuidade a atividade de pecuária e no dia 30.07.2014 foi solicitado ao réu/apelante o seu comparecimento para acompanhar os trabalhos e ouvir as explicações detalhadas do agrimensor em relação às divisas, sendo tal trabalho realizado pela mesma equipe que fez o georreferenciamento para ambas as partes, mas apenas compareceu no local o gerente geral da fazenda Sol Nascente (Sr. Adriano), que ouviu as explicações da equipe de agrimensura e levou-as para o réu.

Diz que, por volta da 14h00min do mesmo dia (30.07.2014), ainda enquanto a equipe de agrimensores estava fazendo os trabalhos em outra localidade da propriedade, foram surpreendidos pelo réu através de seu preposto, ao arrancar as estacas e marcos secundários colocados na divisa pela equipe de agrimensura no limites em comuns, referente aos marcos: AQQ-M-0974, AQQ-M-0979, AQQ-M-0980, e AQQM-0981, sendo que em seguida gradeada a área de divisa, conforme boletim de ocorrência juntado com a inicial, há menos de um ano e um dia do protocolo da ação que se deu em 17.06.2015.

Pretendeu, ao final, por meio da ação de manutenção de posse que sejam respeitadas as divisas de acordo como o memorial descritivo informado na inicial, condizentes com as matrículas dos imóveis e documentos juntados nos termos Georreferenciamento aprovado pelo Incra/Intermat.

A ação foi julgada procedente.

Inconformado, o demandado/apelante, em sua defesa, aduz que a posse do autor sempre foi limitada pelas estradas/carreadores existentes nas divisas entre a Fazenda Cometa e sua área, sendo que tentou ultrapassar tais limites após a realização do georreferenciamento de sua propriedade.

Sustenta que foi o autor quem investiu contra a sua posse, a pretexto de fazer uma nova demarcação da área, em face do georreferenciamento, sendo tal fato suficiente para fulminar a ação possessória.

Segue aduzindo, ainda, que o autor confessou em seu depoimento pessoal que, por ocasião da realização do georreferenciamento de sua propriedade, contratou a empresa que fez o geo para demarcar as divisas e que, demarcadas as divisas, recuou meio metro e levantou uma cerca, tendo as estradas que até então eram respeitadas como limites das propriedades ficado dentro do perímetro por ele cercado.

Requer o provimento do recurso para o fim de julgar improcedente a ação possessória proposta pelo autor e procedente o pedido contraposto deduzido em contestação, reintegrando-o na posse da área que exerce há mais de 30 anos, de acordo com as estradas/carreadores que dividiam os imóveis em litígio.

Pois bem.

Como visto a controvérsia instalada diz respeito à posse exercida sobre os carreadores que margeiam as propriedades dos litigantes, no tocante aos vértices AQQ-M0974, AQQ-M-0979, AQQ-M-0980 e AQQ-M-0981.

De um lado, o autor aduz que estes passam em sua propriedade, que efetua os pagamentos dos encargos tributários pertinentes ao mesmo, muito antes do réu/apelante ter adquirido as áreas lindeiras, denominada Fazenda Sol Nascente.

Afirma que a divisa entre as propriedades se dá pelos marcos constantes nas matrículas dos imóveis, os quais foram ratificados pelo georreferenciamento e a declaração de reconhecimento de limite firmada conjuntamente pelos outrora proprietários dos imóveis denominados Fazenda Sol Nascente II, Fazenda Thor, em 13 de março de 2009, antes da aquisição dos perímetros pelo réu.

Já o réu aduz que o marco de divisa entre as propriedades se dá pelos carreadores, que são respeitados por ambos os litigantes há mais de trinta anos, razão pela qual formula pedido contraposto destinado à proteção possessória, no tocante aos marcos AQQ-M0974, AQQ-M-0979, AQQ-M-0980 e AQQ-M-0981.

Pois bem.

Cuida-se de ação de manutenção de posse, onde é inarredável a necessidade do autor demonstrar, como requisito mínimo, a sua posse anterior, o esbulho praticado pelo adverso e a continuação da posse, ao escopo de ter o seu direito reconhecido, à luz do que dispõe art. 561 do Código de Processo Civil, assim redigido,
verbis
:

“Seção II. Da Manutenção e da Reintegração de Posse

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

No caso dos autos, da análise minuciosa do acervo processual encartado, tenho que o autor logrou êxito em fazer prova de sua posse anterior em relação ao carreador, que passa dentro de sua propriedade, bem como quanto à tese de que as divisas entre as propriedades sempre se deram pelos limites comuns indicados nas matrículas dos imóveis, pois demonstrado nos autos que não haviam dúvidas sobre os marcos limítrofes dos imóveis quando da realização do georreferenciamento das áreas contíguas.

Em relação aos carreadores, ficou demonstrada a posse do autor, primeiro por terem sido construídos pelos antigos proprietários da aludida área antes mesmo do réu chegar à área lindeira, conforme constatado pelo documento de compra e venda da propriedade (Id. 180047297 - Pág. 21) e pelo relato da testemunha EDEMAR LUIZ TAMIOZZO que afirmou:

“...Conhece a área em litígio (...) eram utilizadas tanto por um como pelo outro proprietário (...) Desde 1988/1989 essa área já existia; Essa estrada foi aberta, na época do mané que era o proprietário anterior ao Toshikazu entrar nessa área. Tinha o Toshima Saito, Sadal Saito e tinha esse outro que era o primo deles, essa estrada foi aberta nessa época”.

Perguntado se hoje a área onde foi aberta a estrada/carreador é a área atual do Sr. Toshikazu Nishida, assim afirmou:
“É a área dele, que dava divisa com a área que é do Sr. Valmor.”

Segundo, pelo fato de que as provas documentais, ratificadas pelas provas testemunhais, elucidam que ambas as partes bem sabiam que os limites entre as propriedades se davam pelos marcos divisórios constantes no perímetro das matrículas dos imóveis e não pelo carreador, isso bem antes da confecção das cercas e da elaboração do georreferenciamento.

Inclusive, foi colacionada aos autos a declaração de reconhecimento de limites firmada conjuntamente pelos outrora antigos proprietários dos imóveis denominados Fazenda Sol Nascente II, Fazenda Thor e os antigos proprietários da área do autor, datada de 13 de março de 2009 (com firmas reconhecidas na mesma data) - Id. 180047297 - Pág. 103/110.

Ou seja, antes da aquisição dos perímetros tanto pelo autor como pelo réu/apelante não existia controvérsia entre os antigos proprietários acerca da divisa entre os imóveis lindeiros, que se dava pelos marcos já delimitados nas respectivas matrículas. Tais declarações presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, sobretudo por não ter sido ilidida por prova em sentido contrário (CPC, art. 408).

Desse modo, cai por terra a tese de defesa de que sua posse sobre os carreadores é antiga e trinitária e com base nela que deve ser reconhecida a divisa.

Além disso, foi confirmado pela testemunha Eustácio Santos Fernandes, agrimensor que foi até os imóveis de ambos os litigantes para fazer a inspeção da área
in loco
para elaboração do georreferenciamento, que o apelante tinha conhecimento de que a divisa se dava pelos marcos de madeira que se encontrava na sua área, isso 06 (seis) anos antes da construção da cerca que resultou no imbróglio.

O Sr. Eustáquio informou ao Juízo que foi recebido pelo gerente do apelante que: “
mostrou o marco do canto e outro lá no rio. Ele foi lá na beira do marco do rio e disse ‘só entra no mato seguindo o picadão que vai sair no marco’.
A divisa é de marco a marco
. Foi no outro lado a mesma coisa.
E aí nós levantamos, os marcos existiam
.
Implantamos os marcos de concreto porque os marcos de madeira existiam
.”
(destaquei).

Outrossim, ao contrário do que foi defendido pelo réu, a testemunha José Claudenir Gualdi elucida a questão sobre a elaboração do georreferenciamento, que não houve qualquer alteração nos marcos divisórios entre as Fazendas na parte controvertida nos autos. Além de esclarecer que não houve mudança dos marcos, ainda atesta que a cerca construída pelo autor respeitou os limites entre as propriedades.

Confira-se

“Foi o depoente que realizou o georreferenciamento da área; implantou os marcos na área do réu, denominada Fazenda Sol Nascente, em fevereiro de 2008, época em que o réu adquiriu-a e pediu a medição, que se deu por memorial. O levantamento apurado fora utilizado pelo réu, inclusive para a transferência da área. Na época do levantamento constatou diferença a menor (53.3) da quantidade de hectares que constava da matrícula. O lote lindeiro, denominado Fazenda Thor, teve acréscimo de área de aproximadamente 68 hectares.
Na época da medição já existiam marcos de madeira em alinhamento reto, para a delimitação da Fazenda.
Geralmente, o aumento do perímetro se dá no levantamento dos rios, assim como diminuiu 53 hectares na área do réu, houve aumento da área do autor, o que se deu no momento do levantamento do rio; na escritura da área do réu, no lado leste, oposto ao autor, na matrícula consta 5.550 metros, porém no levantamento deu 4.901 metros; (...);
não houve alteração na área seca, cujos marcos foram respeitados, apenas na região de rio que houve modificações
;
segundo o georreferenciamento a área do autor permaneceu com o mesmo tamanho, sem acréscimo; (...). A distância entre o marco do rio e onde há o degrau é de aproximadamente 4.400 metros. Se fosse seguir o carreador que lá existia, ora ele se adentra à área do autor, ora à do réu, pois não está em linha reta. (...). A testemunha já prestou serviço para o réu.
No georreferenciamento não se seguiu o carreador, mas sim, as especificações descritas na matrícula
. (...).
A cerca edificada pelo autor construiu-se em cima da linha do georreferenciamento, alinhada à matrícula
.
Pode afirmar com veemência que ora a cerca beneficia o autor, ora o réu, pois o levantamento ocorreu através de equipamento específico, o qual constatou a assertiva.”
(grifei).

Como visto, ao tempo em que foi elaborado o georreferenciamento não existia entre as propriedades nenhuma cerca de divisória e ambas as partes não podem alegar desconhecimento sobre os marcos existentes nas matrículas dos imóveis e destacados
in loco
em suas propriedades ao tempo da elaboração do georreferenciamento. Portanto, tais marcos eram reconhecidos pelos antigos e atuais proprietários, devendo a proteção possessória quanto a linha de divisa entre as áreas respeitar o georreferenciamento elaborado com base na situação fática até então existente.

Quanto ao carreador, embora usado pelo réu/apelante, ficou elucidado que este foi aberto pelos antigos proprietários da fazenda do autor e margeava o seu imóvel, respeitando o limite da área vizinha e, por mera permissão dos proprietários e também possuidores, era utilizado pelo réu/apelante e, com base nisso, agora pretende se assenhorar de parte da área.

Todavia, os atos de mera tolerância ou permissão não induzem a proteção possessória, independentemente do tempo transcorrido.

Neste sentido é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPROCEDÊNCIA - MERA DETENÇÃO OU TOLERÂNCIA - NÃO SE CONVALIDA A POSSE - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL APÓS A NOTIFICAÇÃO – ESBULHO POSSESSÓRIO - CONFIGURADO - PROCEDÊNCIA DA REINTEGRATÓRIA – MANUTENÇÃO DE POSSE DA PARTE ADVERSA – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Quando a parte exerce a posse ciente de que se trata de mero ato de tolerância, ainda que por longos anos, não pode se negar a devolver o imóvel quando o proprietário o requerer, ante a origem precária de sua detenção, a qual não induz atos de posse a ampará-lo em ação possessória. Assim, após notificação, têm direito o possuidor à reintegração na posse do bem, sob pena de configurar o esbulho possessório, como ocorrido. Presentes os pressupostos do artigo 561 do CPC/15, impõe-se a procedência da reintegração de posse. Por consequência lógica, a ação de manutenção de posse julgada procedente na mesma sentença, por não preencher os requisitos do mesmo dispositivo legal, deve ser declarada improcedente.”
(TJMT. 00026421020178110020 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2021).

Com efeito, correta a sentença de procedência, uma vez comprovado que o autor, legítimo possuidor e proprietário da área em comento - denominada Fazenda Cometa e do carreador que ali se encontra -, ao construir cerca na divisa de sua propriedade, teve as estacas e marcos divisórios arrancados pelo réu/apelante, com promessa de novamente arrancar as divisas, na hipótese de nova reconstrução.

O ato turbativo se deu em 30 de julho de 2014 conforme Boletim de Ocorrência n. 214.244493 (Id. 180047297 - Pág. 114), e não foi refutado pelo ora demandado:

“Narra o comunicante que no ano de 2014, saiu aprovação do georreferenciamento da fazenda cometa, documento aguardado para demarcação de divisa e construir cerca nas divisas para continuar a atividade pecuária; que por ocasião da demarcação, quase findando o serviço, na presença do agrimensor (por sinal o mesmo que realizou o georreferencial das duas propriedades) foi chamado o dono, o Sr. Valmor da Cunha, o mesmo não se encontrava; mas compareceu sr. gerente geral, Adriano, que ouviu as explicações detalhadas do agrimensor, sendo que o gerente foi imediatamente comunicar ao proprietário; que pouco tempo depois o gerente voltou ao local e disse que o proprietário teria dúvidas sobre a demarcação; que foi sugerido que contratassem outra empresa de topografia para sanar a dúvida em função da seriedade da questão; que foi acordado que nenhuma das duas partes realizassem nenhum tipo de operação na área, para não perder o serviço de demarcação; que tal fato se passou no dia 30/07/2014 no período da manhã, sendo que após o almoço, por vítima das 14h00min, a vítima surpreendeu Adriano e outras cinco pessoas com caminhão truque equipado com guincho arrancando as estacas da divisa; que a vítima tentou intervir na situação, entretanto, não foi possível conter, uma vez que, o gerente relatou que teria agido de tal forma por ordem do Sr. Valmor, e que se não executasse, seria despedido, sendo que todas as estacas foram arrancadas; que passados mais de quinze dias do ocorrido ainda não compareceu nenhuma equipe de topografia na área, sendo que Valmor não respeitou o acordo, pois realizou uma operação de gradagem na área em questão; que o engenheiro proprietário da empresa de topografia (José Claudenir Gualdi, CREA 2.476/D-MT) conversou com o Senhor Valmor e lhe explicou detalhadamente que, respeitando a atual demarcação levantada, ele não estaria perdendo nada a área de sua propriedade conforme consta de seu georreferencial; que mesmo assim, estando devidamente esclarecido e orientado o mesmo insiste que não aceita e demarcação levantada e continua ocupando o terreno alheio.”

Referidas informações também são corroboradas pelo Boletim de Ocorrência n. 2015.156642 (Id. 180047297 - Pág. 121/123), em que o autor expôs ter sido ameaçado em 02 de junho de 2015:

“Compareceu a esta delegacia de polícia o comunicante/vítima relatando que possui uma propriedade rural localizada neste município, denominada fazenda cometa; que existe litígios com o proprietário da fazenda vizinha, fazenda thor, em função de demarcação de divisa; que entre os dias 29 a 31 de julho de 2014 foi feito o levantamento das divisas na propriedade, através de profissionais competentes, com uso de gps geodésico; que recentemente a vítima iniciou a construção da cerca divisória, no local litigioso, cerca de meio metro para dentro de sua propriedade; que na data e hora supramencionada a vítima encontrava-se no local de construção da cerca, na companhia da testemunha, quando chegou ao local o suspeito; que o suspeito passou a relatar que não concordava com tal divisa, além de ofender a vítima verbalmente, dizendo que o mesmo era “porcaria”; que não contente o suspeito adentrou ao seu veículo e apossou de uma arma de fogo (revólver), momento em que foi contido por seu gerente, adriano; que a vítima não viu claramente arma, pois a mesma estava dentro de um coldre; que após isso o suspeito deixou o local; que o suspeito ainda relatou que iria destruir a cerca construída pela vítima. nada mais declarou.

E ainda, pelo Boletim de Ocorrência nº 2015.159434 (fls. 130/ss.), lastreado por escrituras públicas de declarações (fls. 180047297 - Pág. 131/133), em que noticiou a efetiva destruição da cerca edificada na área:

“Compareceu a esta delegacia de polícia o comunicante/vítima relatando que possui uma propriedade rural localizada neste Município, denominada Fazenda Cometa; que existe litígios com o proprietário da fazenda vizinha, Fazenda Thor, em função da demarcação de divisa; que entre os dias 29 a 31 de julho de 2014 foi feito o levantamento das divisas na propriedade, através de profissionais competentes, com uso de gps geodésico; que recentemente a vítima iniciou a construção da cerca divisória, no local litigioso, cerca de meio metro para dentro de sua propriedade; que na data supramencionada cerca de oito homens, a mando do suspeito se dirigiram até o local da construção da cerca, e passaram a tapar os buracos de colocação das lascas, cerca de 2.500 (dois mil e quinhentos metros); que além disso, tais homens arrancaram parte das lascas que haviam sido colocadas; que foi utilizado pá carregadeira e trator com grade para danificar o local onde seria construída a cerca; que a vítima fez tomadas fotográficas no local e registra ocorrência para posteriores providências. nada mais declarou.”

Quanto ao mais, como bem consignou o d. Magistrada
a quo
a continuação da posse, embora turbada, mostra-se clarividente, sobretudo porque, num contexto geral, a prova testemunhal convergiu no sentido de que malgrado tenham sido removidos os marcos divisórios, o autor continuou a gozar dos poderes inerentes à espécie.

Assim, demonstrado o exercício possessório anterior pelo autor; a prática da turbação possessória pelo réu/recorrente e a manutenção da posse, nenhum reparo merece a sentença.

Dispositivo.

Por todo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro a verba honorária sucumbencial fixada em favor do patrono da parte recorrida para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que faço nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023